Tribunal: TJMT
Processo: 1038178-47.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038178-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA LUIZA DE ANDRADE WERNECK - CPF: 026.566.681-31 (ADVOGADO), FIDES GOLD MINERADORA S.A. - CNPJ: 16.498.989/0002-26 (AGRAVANTE), DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 16.988.753/0006-00 (AGRAVADO), ANGELA OLIVEIRA BALEEIRO - CPF: 916.404.585-49 (ADVOGADO), LETICIA MONTANS PASSOS - CPF: 889.956.661-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA IDÔNEA. OFERECIMENTO DE CAUÇÃO POR BENS DE DIFÍCIL LIQUIDEZ. REQUISITOS CUMULADOS DO ART. 919,

§ 1º DO CPC NÃO OBSERVADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida por juízo de primeiro grau que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o fundamento de ausência de garantia idônea do juízo e necessidade de dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme previsto no art. 919, § 1º, do CPC, diante da alegação de suficiência dos bens oferecidos em caução e da situação financeira enfrentada pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, a concessão de efeito suspensivo aos embargos exige a presença cumulativa de requisitos: requerimento do embargante, garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente, probabilidade do direito e risco de dano irreparável.

4. Os bens ofertados em caução não apresentam liquidez compatível com a finalidade executiva, o que inviabiliza sua aceitação como garantia suficiente para fins de suspensão da execução.

5. A execução deve atender ao interesse do exequente, sendo-lhe assegurado o direito de recusa à garantia que não satisfaça os parâmetros legais.

6. A alegação de crise financeira da parte embargante não foi corroborada por documentação idônea que justificasse a dispensa da garantia, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015, requer a presença cumulativa dos requisitos legais, especialmente a garantia idônea do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficiente. 2. A caução constituída por bens de difícil liquidez não atende à exigência de suficiência e utilidade, sendo legítima a recusa do exequente à sua aceitação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 797, 835, II e V, 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2020909/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.08.2022, DJe 26.08.2022; TJ-MT, AI 1027468-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
FIDES GOLD MINERADORA S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos
autos dos Embargos à Execução nº 1002585-82.2025.8.11.0023
, opostos em face de
DCCO LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, ao fundamento de que não houve garantia idônea do juízo e de que as matérias veiculadas exigiriam dilação probatória (Id. 210753629 – ação de origem).

A agravante alega estar passando por um momento de instabilidade econômica operacional, resultado de uma sequência de fatores adversos que impactaram diretamente sua capacidade produtiva, diminuindo significativamente seu faturamento. Continua afirma que, ao indeferir o pedido de efeito suspensivo, desconsiderou o cumprimento dos requisitos legais previstos no artigo 919, §1°, do CPC, especialmente quanto à garantia do juízo e à presença dos pressupostos da tutela provisória, impondo a parte agravante ônus processual desproporcional e incompatível com sua realidade empresarial.

Além disso, narra que, demonstrou de forma clara e documental que ofereceu bens em valor superior ao débito executado, consistentes em equipamentos industriais, cujo montante ultrapassa o valor cobrado na execução. Sustenta que, o artigo 835, inciso II e V, do CPC admite expressamente a penhora de bens móveis e equipamentos industriais, não exigindo liquidez imediata, mas apenas valor compatível com o crédito executado.

Pugnou pelo recebimento do recurso com a concessão da tutela recursal, para atribuir efeito suspensivo à execução de origem até o julgamento final dos embargos à execução. No mérito, almeja o provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, atribuindo efeito suspensivo aos embargos à execução até o seu julgamento final e reconhecendo a suficiência e idoneidade da garantia ofertada e determinar a penhora dos bens indicados, como meio menos gravoso e eficaz para assegurar a execução (Id. 325355876).

O recurso foi recebido em 31 de outubro de 2025, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id. 326041385).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, arguindo quanto o acerto da “
decisum
” atacada, bem como retirando a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo.

Por fim, manifesta pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 327445897).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
FIDES GOLD MINERADORA S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos dos Embargos à Execução nº 1002585-82.2025.8.11.0023, opostos em face de
DCCO LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, ao fundamento de que não houve garantia idônea do juízo e de que as matérias veiculadas exigiriam dilação probatória (Id. 210753629 – ação de origem).

A controvérsia restringe-se na possibilidade ou impossibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial.

Em consonância ao estabelecido pelo artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil, os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo, podendo ser concedido,
apenas
quando
a execução estiver garantida
e que se
encontrem preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência
, vejamos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Sobre esse assunto, a doutrina leciona:

“De regra,
os embargos não suspendem a execução
, que prossegue em caráter definitivo, pois não há execução provisória de título extrajudicial, podendo inclusive exaurir-se, com a alienação de bens e entrega do produto ao exequente.
Pode, porém, o juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos, desde que:
a) garantido o juízo por penhora, depósito ou cação suficientes
;
b) presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória
.
[1]
” (destaquei)

No presente caso, a execução não se encontra garantida por penhora ou depósito, tendo a parte embargante, ora, agravante, oferecido como caução os seguintes bens:
Banco Automático de Capacitores
;
Inversor Trifásico e
;
Balanças Integradoras
.

Embora a agravante sustente que o valor dos bens oferecidos em garantia supera o montante executado, não se verifica a idoneidade da referida garantia.

Com efeito, a finalidade precípua da execução é a satisfação do crédito em pecúnia, de modo que a nomeação de bens de difícil liquidez compromete a efetividade do processo executivo, contrariando os princípios da celeridade e da utilidade da prestação jurisdicional.

Ademais, cumpre destacar que nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se processa no interesse do exequente, o qual, expressamente, manifestou desinteresse na aceitação dos referidos bens como forma de caução.

Cito:

“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”

Desse modo, em virtude da ausência da garantia da execução e dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, se torna impositiva a manutenção da decisão atacada.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre esse tema, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, DO FUMUS BONI IURIS E DO PERIGO DE DANO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 2.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição
sine qua non
para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes
. Precedentes. 3.
O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
4.
Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução e, ainda, não se reconhecer a presença do fumus boni iuris e do perigo de dano
. 5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2020909 PR 2021/0352474-0, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (destaquei)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº 1022119-86.2022.8.11 .0000 - CLASSE: 202 - CNJ – COMARCA DE CUIABÁ-MT AGRAVANTE (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. AGRAVADO (S): ESPINOLA E GUSMÃO ADVOGADOS EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – MÉRITO DOS EMBARGOS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – MERA INDICAÇÃO DE APÓLICE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO .
Os embargos à execução opostos pelo devedor em regra não terão efeito suspensivo, sendo apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, § 1º, do CPC/15. Ausentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser mantido o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução
.” (TJ-MT 10221198620228110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023) (destaquei)

“E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – INADIMPLEMENTO – GARANTIA DA EXECUÇÃO – NÃO ACEITAÇÃO PELO CREDOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Os embargos à execução opostos pelo devedor em regra não terão efeito suspensivo, sendo apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, § 1º, do CPC/15. Não preenchidos todos os requisitos, cumulativamente, deve ser revogada a decisão agravada que recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo.
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10107251420248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, sustentando a iminência de dano grave e de difícil reparação. II. Questão em discussão A controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme o art. 919, § 1º, do CPC/2015, especialmente no que tange à garantia da execução, probabilidade do direito e perigo de dano irreparável. III. Razões de decidir
1. Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015, a concessão de efeito suspensivo aos embargos exige a comprovação cumulativa de requisitos, incluindo a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficiente. 2. No caso, além da ausência de comprovação da garantia da execução, não se demonstrou a relevância das alegações do agravante, tampouco o perigo de dano irreparável, o que, conforme precedentes deste Tribunal e do STJ, impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.
3. A alegação de abusividade nos juros contratuais demanda dilação probatória, inviável de ser verificada em sede de agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento:
“A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015, requer a presença cumulativa dos requisitos legais, incluindo a garantia da execução, a relevância das alegações e o perigo de dano irreparável.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 919, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.12.2020; STJ, REsp 1633757/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.11.2019.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274680220248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024) (destaquei)

Por outro lado, cumpre salientar que a alegação de dispensa da garantia da execução, sob o fundamento de que a empresa se encontra em situação de grave crise financeira, não merece acolhimento.

Isso porque a agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma concreta e documentalmente comprovada, a sua alegada hipossuficiência econômica, tampouco evidenciou a existência de colapso financeiro de tal magnitude que inviabilize o oferecimento de caução idônea nos autos.

Ressalte-se que a simples alegação de dificuldades financeiras, sem respaldo probatório mínimo, não é suficiente para afastar a exigência legal da garantia do juízo.

A propósito, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre esse assunto:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. 1.
Das razões de decidir adotadas no julgamento do REsp 1 .127.185/SP, submetido ao rito dos recurso repetitivos, extrai-se o entendimento de que
é possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor
. Precedentes desta Colenda Primeira Turma
. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem afirmou que a parte executada demonstrou seu estado de hipossuficiência, o que justifica a admissão dos embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 2022726 BA 2022/0269301-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023) (destaquei)

Dessa forma, ausente prova inequívoca da incapacidade financeira para prestação de caução, a tese sustentada pela parte agravante deve ser integralmente afastada, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a efetividade do processo executivo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

[1]
TESHEINER, José. 32.
Embargos à Execução no Novo Código de Processo Civil
In: ALVIM, Teresa; JR, Fredie.
Doutrinas Essenciais - Novo Processo Civil - Precedentes - Execução - Procedimentos Especiais.
São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2018. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/doutrinas-essenciais-novo-processo-civil-precedentes-execucao-procedimentos-especiais/1197024325. Acesso em: 12 de Novembro de 2025

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025